Tribunal: TJPA
Processo: 0010092-44.2018.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0010092-44.2018.8.14.0130

APELANTE: JOSE IVO BRITO LIMA

APELADO: BANCO PAN S.A.

REPRESENTANTE: BANCO PAN S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANOS MORAIS. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. OMISSÃO INEXISTENTE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Banco Pan S.A. em face de acórdão proferido nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais, movida por José Ivo Brito Lima. A sentença de primeiro grau declarou inexistente a relação jurídica referente a contratos fraudulentos, condenou o réu ao pagamento de danos morais no valor de R$ 2.000,00 e determinou a restituição simples dos valores descontados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há uma questão em discussão: determinar se houve omissão no acórdão quanto à compensação de valores creditados na conta do embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, servindo apenas para esclarecer obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.

A ausência de manifestação sobre a compensação de valores não configura omissão, pois o pedido não foi objeto do recurso e sequer constou das contrarrazões do embargante.

5.

A sentença expressamente afastou a possibilidade de compensação, por ausência de vinculação dos créditos feitos na conta do embargado aos contratos discutidos em juízo.

6.

É possível postular a compensação em fase de cumprimento de sentença, para evitar enriquecimento ilícito, se demonstrada a relação entre os créditos e os contratos discutidos.

7.

O prequestionamento da matéria é desnecessário, nos termos dos arts. 941, § 3º, e 1.025 do CPC, que consideram incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, mesmo que rejeitados.

8.

Fica advertida a parte embargante de que a reiteração de embargos de declaração com caráter meramente protelatório poderá ensejar a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de manifestação sobre a compensação de valores não caracteriza omissão quando o pedido não foi objeto do recurso nem das contrarrazões.

2.

A compensação de valores pode ser postulada em fase de cumprimento de sentença, desde que demonstrada a relação entre os créditos e os contratos discutidos em juízo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, e 941, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp nº 1824718/MA, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 14/03/2022.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
BANCO PAN S/A.
,
em face do Acórdão (PJe ID nº 24945791), de minha relatoria,
julgado na 4ª sessão ordinária da 2ª Turma de Direito Privado – de 11/02/2025,
que conheceu e negou provimento ao Apelo interposto por
JOSÉ IVO BRITO LIMA
,
assim ementado:

“DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por José Ivo Brito Lima contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica cumulada com Pedido de Indenização por Danos Morais, movida em desfavor de Banco Pan S.A. O juízo de primeiro grau declarou inexistente a relação jurídica referente a contratos fraudulentos, condenou o réu a pagar danos morais no valor de R$ 2.000,00 e determinou a restituição simples dos valores descontados indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se é cabível a majoração do valor fixado a título de danos morais;

(ii) determinar se a repetição do indébito deve ocorrer em dobro, conforme prevê o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O valor de R$ 2.000,00 arbitrado a título de danos morais está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o montante envolvido e as circunstâncias do caso, sendo suficiente para reparar o dano sem caracterizar enriquecimento ilícito.

4. A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente pressupõe a demonstração de má-fé, conforme o entendimento consolidado no EAREsp 600663/RS, modulado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ). No caso concreto, a má-fé não restou comprovada, justificando a devolução simples dos valores descontados.

5. A modulação dos efeitos do precedente do STJ estabelece que cobranças indevidas após 30/03/2021 dispensam a prova de má-fé para repetição em dobro, o que não se aplica à hipótese dos autos, pois não há descontos realizados após tal data.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A majoração dos danos morais deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, evitando o enriquecimento ilícito.

2. A repetição em dobro dos valores pagos indevidamente exige demonstração de má-fé para as cobranças realizadas até 30/03/2021, conforme modulação de efeitos fixada pelo STJ.

Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 85, § 2º; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 600663/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 30/03/2021”.

Em suas razões recursais, discorre a embargante aduzindo, em resumo que há omissão quanto à compensação de valores.

Nesse contexto, postula a Embargante que seja conhecido e provido, com vistas a sanar a questão.

Não foram apresentadas contrarrazões aos Aclaratórios.

É o relatório
. Sem redação final.

Peço pauta para julgamento na próxima sessão virtual desimpedida
.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade dos Embargos, conheço.

Antes de qualquer exame, entendo oportuno lembrar que os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, pois consubstanciam um instrumento processual que
tem por objetivo o esclarecimento de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo possível seu manejo
para provocar o reexame de questão já debatida a fim de que a prestação jurisdicional seja alterada para atender a expectativa do ora embargante.

Nesse sentido, colaciono, por todos, o seguinte julgado do c. STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados”.
(STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator: Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 17/03/2022).

Na hipótese dos autos, o embargante, com evidente propósito de atribuir efeitos modificativos ao julgado, opôs os Aclaratórios limitando-se a afirmar que há omissão no julgado, pertinente à ausência de declaração de compensação de valores creditados na conta do embargado.

Dito isso, esclareço que, não há, em concreto, qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, que dificulte ou impeça a perfeita compreensão das conclusões do
decisum
.

Isto porque, d
a análise dos autos, impende esclarecer que o apelo foi protocolizado pelo Autor, ora embargado, não tendo sido objeto do recurso o pleito de compensação. Sequer constou tal pedido nas contrarrazões do Banco, ora embargante.

Acrescento, ainda, que constou da r. sentença: “
quanto aos depósitos feitos pelo banco na conta da parte autora, pelos documentos apresentados pelo Requerido,
verifico que não há como vincular os créditos feitos na conta da Requerida a esses contratos discutidos em juízo
. Portanto, não há como reconhecer a tese do banco de validade dos contratos com base nesses depósitos”.

Outrossim, nada impede que em cumprimento de sentença o embargante exiba o crédito dos valores na conta do embargado, postulando sua compensação, para fins de evitar o enriquecimento ilícito do autor.

Por derradeiro, acerca do interesse manifesto no prequestionamento da matéria, esclareço que
o CPC/ 2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025,
caput
, ao estatuir "(...)
CONSIDERAM-SE

INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
,
ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
".

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

Fica a parte embargante advertida, desde já, que a reiteração
na oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com caráter meramente protelatório, será avaliado com mais rigor e acarretará a imposição da multa prevista no artigo 1.206, § 2º, do CPC.

Ante o exposto, em tais termos,
conheço e rejeito
os
Embargos de Declaração
opostos, mantendo, integralmente, os termos do v. Acórdão embargado, de acordo com a fundamentação lançada ao norte.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa.
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 15/04/2025